Tribunal: TJMT
Processo: 1028499-57.2024.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028499-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Consulta]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SANDRA REGINA PEREIRA MILHOMEM DOS SANTOS - CPF: 208.337.171-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - CNPJ: 03.918.869/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO TJMT. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO AO MUNICÍPIO. PARECER DO NAT INDICANDO SERVIÇO DISPONIBILIZADO EM HOSPITAL REFERENCIA - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A preliminar de incompetência do juízo de origem, em razão do valor da causa, encontra-se superada, tendo sido já apreciada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que declinou a competência para esta Turma Recursal, reconhecendo a aplicabilidade da Lei nº 12.153/2009.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), fixou a tese de que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

3. O parecer técnico do NAT informou que, embora as consultas especializadas sejam de gestão municipal, no Estado de Mato Grosso há serviços habilitados em alta complexidade em ortopedia e traumatologia, sendo referência estadual para consultas e procedimentos cirúrgicos que são regulados pela Central de Regulação Estadual no Hospital Metropolitano.

4. Comprovado nos autos que a parte agravada está incluída no sistema de regulação estadual e, desde 13/09/2024, teve alteração do status de "azul" para "amarelo" devido à urgência da demanda, além de ser pessoa idosa, não há como afastar a responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da Comarca de São Félix do Araguaia, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1001936-72.2024.8.11.0017, ajuizada por
SANDRA REGINA PEREIRA MILHOMEM DOS SANTOS
, deferiu a tutela antecipada de urgência nos seguintes termos:

"(...) DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no artigo art. 300 do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, presentes os requisitos legais, para fins de:

DETERMINAR que o Estado de Mato Grosso e o Município de São Félix do Araguaia providenciem a consulta com médico hepatologista, bem como o transporte da parte autora e de um acompanhante para hospital de referência vinculado ou credenciado ao Sistema Único de Saúde - SUS, no ESTADO DE MATO GROSSO OU OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO, no prazo de 48 (quarenta) horas, e seja disponibilizado o tratamento almejado na inicial, via TFD."

Em suas razões recursais, o agravante alega, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo prolator da decisão, argumentando que o valor da causa (R$ 1.412,00) é inferior a 60 salários-mínimos, razão pela qual a competência seria do Juizado Especial da Fazenda Pública.

No mérito, sustenta que a responsabilidade primária pelo fornecimento do serviço pleiteado (consulta especializada) é do Município, conforme parecer do NAT, que informa serem as consultas especializadas "asseguradas pelo SUS, via sistema de regulação, de média complexidade, sob gestão municipal".

Argumenta que, apesar da solidariedade reconhecida entre os entes federativos, a jurisprudência do STF (Tema 793) e os Enunciados 08, 60 e 87 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ permitem o direcionamento primário da obrigação ao ente responsável, no caso, o Município.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que se reconheça a incompetência absoluta do juízo prolator da decisão ou, alternativamente, o redirecionamento da responsabilidade ao Município, primária e preferencialmente.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido ID. 256397684.

Contrarrazões em ID. 265624767.

O Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso em ID. 267982287.

I - DA PRELIMINAR

A preliminar de incompetência do juízo, por ser o valor da causa inferior a 60 salários-mínimos, encontra-se superada, uma vez que o próprio Tribunal de Justiça, ao apreciar o presente recurso, já reconheceu a competência desta Turma Recursal para apreciar o agravo, nos termos do IRDR nº 85560/2016 (Tema 01).

Conforme consta da decisão do e. TJMT:
"Recurso declinado pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ante a declaração de incompetência e remessa à Turma Recursal, com base na tese fixada no IRDR n. 85560/2016, Tema 01."
(ID 256397684).

Logo, encontra-se prejudicada a análise da preliminar arguida.

II - MÉRITO

No mérito, o cerne da questão reside em verificar se é possível o redirecionamento da obrigação imposta solidariamente ao Estado de Mato Grosso e ao Município de São Félix do Araguaia, para que recaia primária e exclusivamente sobre este último.

A Constituição Federal, em seus artigos 6º e 196, garante o direito à saúde como direito social fundamental e dever do Estado (em sentido amplo), a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas. O artigo 23, inciso II, da CF/88, estabelece que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública.

No julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

De fato, embora o STF tenha reconhecido a possibilidade de direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências, tal fato não afasta a responsabilidade solidária dos entes federativos, especialmente quando há elementos que indicam a participação conjunta na prestação do serviço.

No caso dos autos, o parecer do NAT (ID 170345670, do processo originário) informa que:

"As consultas especializadas, são asseguradas pelo SUS, via sistema de regulação, de média complexidade, são ELETIVAS, sob gestão municipal.

No Estado de Mato Grosso tem serviços habilitados em alta complexidade em ortopedia e traumatologia, sendo referência estadual, para consultas e procedimentos cirúrgicos que são regulados pela Central de Regulação Estadual no Hospital Metropolitano."

Nota-se, portanto, que embora as consultas especializadas sejam de gestão municipal, o parecer técnico indica que, no Estado de Mato Grosso, há serviços de alta complexidade em ortopedia e traumatologia regulados pela Central de Regulação Estadual no Hospital Metropolitano.

Ademais, conforme destacado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo deste agravo (ID 256397684),
"os documentos que acompanham a inicial indicam que a parte está incluída no sistema de regulação estadual e, desde o dia 13/9/2024, houve a alteração do status de 'azul' para 'amarelo' devido à urgência da demanda".

Estes elementos demonstram que há, de fato, atuação estadual na regulação e fornecimento do serviço pleiteado, não havendo como afastar a responsabilidade do Estado de Mato Grosso no caso concreto.

Importante destacar que os Enunciados 08, 60 e 87 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, invocados pelo agravante, estabelecem orientações no sentido de se observar as regras administrativas de repartição de competências, contudo, não afastam a responsabilidade solidária reconhecida constitucionalmente e reafirmada pelo STF no Tema 793.

Nesse sentido, já decidiu esta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA DE URGÊNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES ESTATAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade 'ad causam' para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. [...] De acordo com os arts. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." (Recurso Inominado n. 1022423-50.2020.8.11.0002, Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes)

No mesmo sentido:

"RECURSO INOMINADO – RECLAMANTE - OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA SUBTROCANTERIANA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – CIRURGIA DE URGENCIA – COMPROVADA HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE E A NECESIDADE DO TRATAMENTO ATESTADO POR MÉDICO – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. 2. Ademais, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, conforme Tese nº 793, firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal." (Recurso Inominado n. 1006201-55.2021.8.11.0007, Relator: Luís Aparecido Bortolussi Júnior)

Por fim, importante ressaltar que eventual ressarcimento entre os entes, decorrente da repartição de competências, deve ser realizado na esfera administrativa, sem prejuízo do cumprimento da decisão judicial que garante ao cidadão o direito fundamental à saúde.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025